Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-28.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e civil. ECA. Apelação cível. Destituição do poder familiar. Proteção integral ao menor. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para decretar a perda do poder familiar dos genitores em relação ao menor, com o seu cadastro para adoção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a destituição do poder familiar da genitora do menor.
III. Razões de decidir
3. A destituição do poder familiar pressupõe a demonstração inequívoca da inaptidão dos genitores para exercício da parentalidade, manifestada por condutas que representem risco concreto e atual à integridade física, psicológica, moral ou ao pleno desenvolvimento do infante ou adolescente.
4. Se o conjunto probatório demonstra o abandono do menor, com acolhimento institucional reiterado, insucesso das tentativas de reintegração familiar, ausência de suporte por parte da família extensa e risco concreto a sua integridade física e psicológica, mostra-se proporcional e necessária a medida de destituição do poder familiar, à luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
IV. Dispositivo
5. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 1o, 22 a 24; CC, art.1.638.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708227-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23/4/2025; TJDFT, APC 0700027-91.2024.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26/3/2025.